Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância.

2. O pedido de absolvição formulado pela Defesa não encontra amparo nos autos, vez que as declarações do acusado no sentido da negativa de autoria restaram desconectadas dos demais elementos constantes do conjunto probatório. Por outro lado, os pontos convergentes extraídos dos depoimentos da vítima e das informantes revelam que o réu, na condição de companheiro de sua avó, submeteu a menor, de apenas seis anos de idade, à época dos fatos, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.